Tribunal: TJSP
Processo: 2160883-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL FORMULADO POR CONDOMÍNIO. TRATAMENTO EQUIVALENTE À PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO APENAS MEDIANTE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEAR ÀS DESPESAS DO PROCESSO.

CONDOMÍNIO FORMADO POR DIVERSAS CASAS QUE NÃO SÃO DESTINADAS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E NÃO PODE, A DESPEITO DA INADIMPLÊNCIA DE ALGUMAS UNIDADES, SER

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL FORMULADO POR CONDOMÍNIO. TRATAMENTO EQUIVALENTE À PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO APENAS MEDIANTE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEAR ÀS DESPESAS DO PROCESSO.

CONDOMÍNIO FORMADO POR DIVERSAS CASAS QUE NÃO SÃO DESTINADAS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E NÃO PODE, A DESPEITO DA INADIMPLÊNCIA DE ALGUMAS UNIDADES, SER BENEFICIADO COM A GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO ACERTADO.

RECURSO DESPROVIDO.